Tribunal: CARF
Processo: 10850.000571/2010-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.000571/2010-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.557 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrente
SANDRA MARA MARQUINE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
JUROS MORATÓRIOS DECORRENTES DO INADIMPLEMENTO DE
VERBAS TRABALHISTAS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
Em precedente vinculante e com eficácia geral (erga omnes), o Supremo
Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da incidência do IRPF sobre
os juros moratórios decorrentes do inadimplemento de verbas trabalhistas, por
entender que tal obrigação teria caráter indenizatório, e não remuneratório
(Tema 808).
ARTIGO 99 DO RICARF. APLICABILIDADE.
De acordo com o artigo 99, do RICARF, este tribunal administrativo deve
respeitar as decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para que sejam aplicadas aos rendimentos recebidos
acumuladamente as tabelas progressivas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
pagos ao Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.000571/2010-77
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.557 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.000571/2010-77

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento do Imposto sobre a Renda
Pessoa Física, de fls 17-20, em face do sujeito passivo acima identificado, referente ao
exercício 2008, ano-calendário 2007, com ciência em 25/02/10 (fl. 95), sendo
constituído crédito tributário no valor de R$ 19.885,54.

Conforme a descrição dos fatos e enquadramento legal (fl. 18) foi lançado de ofício o
presente crédito tributário, em decorrência das seguintes constatações no decorrer da
ação fiscal:

IMPUGNAÇÃO
Foi apresentada impugnação (fl. 2-14) em 26/03/10, por intermédio da qual o sujeito
passivo, após qualificar-se e resumir os fatos, apresentou a sua defesa cujos pontos
relevantes para a solução do litígio são:
· Teve reconhecido, pelo MM. Juízo da Vara do Trabalho de Olímpia, seu direito ao
recebimento de verbas decorrentes de relação de trabalho existente entre ela e o Banco
do Estado de São Paulo S/A, em virtude de Ação de Reclamação Trabalhista (docs.
04/60).
· Em valores da época, a Instituição financeira reclamada naquela ação foi condenada a
pagar à Impugnante o valor de RS 182.552/16 - doc. 27; 29; 30.
· Referido valor era composto das seguintes verbas (doc. 27): R$106.713,82 – Horas
Extras e Reflexos; R$ 8.361,29 – FGTS; R$ 24.811,61 – Intervalo de Indenizado; R$
42.665,45 – Juros de Mora; R$ 182.552,17 – Total.
· Com todo o acerto e competência que lhe são peculiares, a MM. Juíza do Trabalho
daquela localidade determinou que a Instituição Financeira condenada efetuasse o
pagamento da importância, já mencionada, à Impugnante, com a retenção do Imposto
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.557 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.000571/2010-77

sobre a Renda incidente sobre o valor atualizado monetariamente referente às Horas
Extras e Reflexos (R$ 106 mil), uma vez que não se deveriam incluir na base de cálculo
do imposto os demais valores (FGTS; Intervalo Indenizado e Juros de Mora), por não se
afigurarem como rendimentos tributáveis, seja por sua natureza indenizatória, seja por
expressa vedação legal.
· Assim procedendo, o outrora Reclamado (Banco) reteve na fonte o Imposto de Renda
incidente sobre o valor determinado pelo Juízo Trabalhista no montante de R$
29.338,58.
· Ou seja, a era Impugnante teve reconhecido seu direito de receber o valor de
R$182.552,16, que era composto de valores referentes a Horas Extras e Reflexos;
FGTS; Intervalo Indenizado c Juros de Mora, sendo que, sobre o valor efetivamente
tributável (Horas Extras e Reflexos), o Imposto de Renda foi devidamente retido na
fonte.
· Porém, a ilustre Auditora-Fiscal, utilizando-se de premissas equivocadas, com todo o
respeito, chegou à conclusão de que teria havido omissão de rendimento tributável, o
que não se admite.
· Vê-se, na declaração de imposto de renda anexa, que no campo "rendimentos
tributáveis recebidos de pessoas jurídicas pelo titular" constou o recebimento de RS
85.146,96 do BANESPA S/A.
· Assim foi feito, porque, dos R$ 106 mil efetivamente tributáveis, foi abatido uma parte
do valor gasto com profissional da advocacia. Aliás, abatimento, esse feito a menor,
conforme se verifica do recibo anexo (doc. 70.).
· Portanto, está claro que não houve omissão de rendimento tributável.
· Do primeiro equívoco. O imposto já foi pago. Para facilitar o raciocínio, daqui para
frente se fará referência a valores aproximados, e não aos valores exatos. Estes podem
ser obtidos pela análise da documentação anexa.
· Como dito mais acima, na ação de Reclamação Trabalhista, a ora Impugnante
conseguiu a condenação da Instituição Financeira ao pagamento de RS 182 mil.
· Conforme documento n° 27 (anexo), esse valor era composto por verbas de FGTS,
Intervalo Indenizado, Juros de Morei e Horas Extras/Reflexos.
· O valor tributável contido nesse montante era de R$ 106 mil, já que foram excluídos
os valores de natureza indenizatória e o FGTS, que, conforme determina o ordenamento
jurídico-tributário nacional, não compõem a base de cálculo do IRPF.
· Dessa forma, sobre o valor tributável (R$ 106 mil) recebido pela Impugnante foi relido
na fonte o montante de R$ 29 mil, conforme determinação judicial (docs. 43 e 48).
· Sobre o valor tributável recebido decorrente de Ação Trabalhista, o Imposto de Renda
aqui exigido já foi devidamente recolhido aos cofres públicos por retenção na fonte, não
podendo prevalecer a dupla exigência aqui configurada.
· Não se pode, por pura arbitrariedade de Auditor-l-fiscal, desconsiderar que já foi pago
imposto sobre R$ 106 mil, e que o restante se refere a valor não tributável.
· Do segundo equívoco. Base de cálculo. Rendimento Líquido. Para fins
argumentativos, ainda que não tivesse ocorrido o pagamento do Imposto, a pretensão
fiscal não poderia prosperar.
· Vê-se, da análise da Notificação de Lançamento anexa (doc. 01/03), que a base de
cálculo utilizada não se coaduna com a realidade.
· Foi considerado, como base de cálculo, o valor de R$ 212 mil, como se a Impugnante
tivesse recebido esse valor com a retenção do Imposto de R$ 29 mil na fonte.
· Ocorre que o montante da condenação foi de R$ 182 mil, e não R$ 212 mil. Ou seja, a
Impugnante recebeu R$ 182 mil, menos o valor do Imposto de Penda Retido na Ponte
(R$ 29 mil).
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.557 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.000571/2010-77

· Dessa forma, o "Rendimento Líquido" a constar da Notificação, se a exigência
estivesse correta, deveria ser de aproximadamente R$153 mil, e não de R$ 182 mil,
como considerado pela Ilustre Auditora-Fiscal.
· Além disso, considerar esse valor é, na verdade, desconsiderar que o montante
efetivamente tributável é outro. Partir da premissa, para o cálculo do imposto, de que o
valor total seria tributável é ir de encontro ao sistema constitucional tributário pátrio,
pois, como dito, compõem-no valores que não se enquadram na conceituarão de renda
ou proventos de qualquer natureza, e além disso a tributação já ocorreu. Vale frisar que
R$ 106 mil já foram tributados e o restante (R$ 76 mil) não está sujeito a tributação pelo
IRPF.
· Ao considerar para o cálculo do inexistente imposto a pagar o valor de R$ 182 mil,
incluiu-se o valor referente ao FGTS, pois, como já foi explicitado, esse valor é
composto de montantes referentes a Intervalo Indenizado, Juros de Mora e FGTS (doc.
27).
· O artigo 39, inciso XX, do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99 (Decreto 11o
3.000/99) é claro c expresso em afastar a possibilidade de inclusão de valores relativos a
FGTS no cálculo do IR.
· Veja-se que a menção constante da Notificação de Lançamento no sentido de que o
FGTS estaria isento, estando fora do cálculo, na verdade, não muda o fato de que o
valor considerado como "rendimento líquido" contém montante relativo a verbas de
FGTS, o que implica dizer que se colocou o FGTS no cálculo do tributo, contrariando o
dispositivo legal acima mencionado.
· Valores de natureza indenizatória. Também, por utilizar o valor de RS 182 mil para a
aferição, acabou-se por incluir na base de cálculo valores referentes a verbas
indenizadas, que no caso se referem a Juros de Mora e Intervalo Indenizado.
· Como é sabido, o IRPF não incide sobre verbas de natureza indenizatória.
· Quanto aos valores recebidos a título de Intervalo Indenizado, desnecessário tecer
maiores argumentações sobre seu caráter indeniza tório, por sua gritante obviedade.
· Por mais esse motivo, portanto, não pode prevalecer a pretensão fiscal.
· Do terceiro equívoco - o valor referente a honorários advocatícios.
· Ainda que, por argumentação, estivesse correta a pretensão de cobrar imposto já pago,
e ainda por cima utilizando-se de base ele cálculo equivocada, mesmo assim a exigência
não poderia prosperar.
· Isso porque o valor pago pela ora Impugnante ao profissional de advocacia por ela
contratado à época foi de RS 42 mil, conforme comprova o documento anexo (doc. e
não R$ 36 mil, conforme foi considerado para o cálculo do abatimento. A redução
efetuada carece de base legai, o que a impede de prevalecer,
· Dessa forma, se fosse correta a pretensão de cobrança aqui combatida, deveria se
abater da base de cálculo o valor integral pago ao advogado, o que não ocorreu.
· O correto na análise da tributação do IRPF, no presente caso, a fim de ser coerente
com a sistemática tributária nacional, seria o seguinte:
· A Impugnante obteve o direito do receber R$ 182 mil. Desses, somente R$ 106 mil
eram tributáveis, já que o restante se referia ¿1 valores de natureza indenizatória (juros
de mora e intervalo indenizado) ou a FGTS.
· Sobre os RS 106 mil tributáveis, foram retidos, por determinação judicial, 27,5% de
imposto de renda no momento do pagamento. Portanto, o valor tributável foi
efetivamente tributado.
· For isso, não há mais que se falar em tributação sobre o valor recebido na Ação
Trabalhista.
· Além disso, ainda que houvesse algum valor a ser tributado, ele não teria como base
de cálculo os RS 182 mil, e dele deveriam ser abatidos, no mínimo, RS 42 mil pagos ao
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.557 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.000571/2010-77

advogado da causa, além de outros abatimentos eventualmente necessários, o que
resultaria, muito provavelmente num direito de restituição para a Impugnante.
Pedido
O sujeito passivo requer:
Por todo o exposto, com base no artigo 43, do Código Tributário Nacional, bem como
no artigo 404, do Código Civil, no princípio da razoabilidade, no princípio do não bis
in idem c tendo em vista que:
a) o imposto de renda referente ao valor recebido na ação trabalhista mencionada já
foi pago por retenção na fonte, no momento do levantamento do depósito judicial feito
na referida ação;
b) o montante tributável, e efetivamente tributado, era de R$ 106 mil;
c) o restante do valor (RS 76 mil) era composto por verbas não sujeitas à tributação
pelo Imposto de Renda (FGTS; Intervalo Indenizado e Juros de Mora);
d) ainda que se pudesse exigir novamente o imposto de renda, a base de cálculo
utilizada está equivocada, pois contém valores não recebidos pela impugnante, não
tributáveis pelo IR ou já tributados anteriormente;
e) não se pode incluir na base de cálculo do Imposto de Renda valores referentes a
Juros de Mora, pois têm natureza indenizatória;
f) não se pode incluir na base de cálculo do imposto de Renda valores referentes a
Intervalo Indenizado, por sua clara natureza indenizatória;
g) não se pode incluir na base ele cálculo do IR valores referentes a FGTS;
h) não houve omissão de rendimentos tributáveis;
requer-se seja esta Impugnação administrativa acolhida em todos os seu termos, a fim
de afastar a exigência tributária, anulando-se a Notificação de Lançamento aqui
guerreada.
É o relatório.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício:
2008 OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
RENDIMENTOS ISENTOS/NÃO TRIBUTÁVEIS.
Os rendimentos tributáveis que devem ser informados na declaração são os rendimentos
brutos recebidos pelo contribuinte, não podendo serem excluídos os valores de
contribuição previdenciária oficial e imposto de renda retido na fonte. Os honorários
advocatícios pagos pelo contribuinte devem ser proporcionalizados conforme a natureza
dos rendimentos recebidos em ação judicial. Os juros moratórios, como acessório, têm a
mesma natureza e tratamento tributário dados aos rendimentos a que se refiram,
tributáveis, isentos ou não tributáveis. A incidência do imposto de renda vincula-se à
natureza do rendimento, independentemente da denominação ou classificação contábil
adotada pela fonte pagadora. Somente a lei tem o poder de isentar rendimentos
específicos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.557 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.000571/2010-77

Cientificado da decisão de primeira instância em 12/01/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 27/01/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que recebeu aproximadamente R$ 182.000,00 a título de
indenização trabalhista, sendo R$ 106.000,00 tributáveis e o restante verbas de natureza
indenizatória que não são tributáveis, dentre elas juros de mora no valor de R$ 42.000,00. Sobre
os R$ 106 mil tributáveis, foram retidos na fonte, por determinação judicial, 27,5% de imposto
de renda no momento do pagamento. Ademais, o valor pago ao advogado a título de honorários
fio de R$ 42.000 e não de R$ 36.000, o qual deveria ser abatido do montante tributável. Afirma,
ainda, que não incide o imposto sobre as verbas recebidas a título de FGTS nem aquelas
recebidas em virtude de intervalo indenizado. Conclui que nada haveria a recolher, devendo ser
cancelada a presente autuação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos acumuladamente,
decorrentes de ação trabalhista, no valor de R$ 59.968,82.
Inicialmente, em relação à tributação dos juros de mora, aplica-se a aqui o
entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 808, nos seguintes termos:

Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento
de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.

Trata-se de matéria que deve obrigatoriamente ser seguida por este órgão, nos
termos do artigo 99, do Regimento Interno do CARF. Deste modo, tem razão o recorrente
quando afirma que tais valores devem ser excluídos da base de cálculo do Imposto sobre a
Renda.
Em relação às despesas com o pagamento de honorários, verifica-se à fl. 87 dos
autos, nota fiscal de prestação de serviços emitida pelo escritório do patrono da causa. Referida
nota fiscal aponta como valor dos serviços, o montante de R$ 42.892,96. Contudo, o direito à
dedução dos valores pagos a título de honorários deve ser ajustado proporcionalmente à razão
das quantias tributáveis, como corretamente procedeu o Fisco.
Acerca das verbas recebidas a título de FGTS, da leitura da decisão recorrida,
verifica-se que o montante já foi excluído da base de cálculo do imposto, não havendo reparos a
se fazer a esse respeito.
Em relação aos valores auferidos a título de intervalo indenizado, uma vez que
possuem caráter remuneratório, é correta a sua inclusão na base de cálculo do imposto.
Finalmente, veja-se que o recorrente nada argumenta em seu recurso acerca do
regime de apuração do IRPF devido em razão dos rendimentos recebidos acumuladamente.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.557 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.000571/2010-77

Contudo, tratando-se de matéria decidida pelo Supremo Tribunal Federal definitivamente, sua
aplicação é obrigatória nesta instância, por força do artigo 99, do RICARF.
Sobre o tema o STF fixou a seguinte tese no RE 614.406/RS:
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez. Obs: Redação da tese
aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa do STF, realizada
em 09/12/2015.
Desta forma, o IRPF relativo ao rendimento recebido acumuladamente deve ser
recalculado, adotando-se as tabelas e alíquotas vigentes nas épocas a que se refiram tais
rendimentos, observando-se o regime de competência.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe parcial provimento para que o imposto seja recalculado adotando-se as tabelas e alíquotas
vigentes nas épocas a que se refiram os rendimentos, observando-se o regime de competência e
também para excluir da base de cálculo do imposto os juros de mora.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 180
DF CARF MF
Original